Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.
2. Decisão anterior - A decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença empresa integrante do mesmo grupo econômico.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
III – Razões de decidir
4. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do CC.
5. Presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade da empresa devedora, porquanto demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, o que configura abuso da personalidade jurídica. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996075, 0706065-27.2025.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025; Acórdão 2004512, 0708011-34.2025.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025; Acórdão 1661950, 0727281-49.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023.